Tribunal: TJSP
Processo: 1015071-07.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Creditamento de ICMS considerado indevido pelo Fisco – Empresa declarada inidônea após a negociação travada pelos comerciantes – Irrelevância para realização do direito ao creditamento do ICMS pelo contribuinte – Boa-fé não descaracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação não provida – Remessa necessária não provida.